Tribunal: TJSP
Processo: 2002694-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE FINANCIAMENTO DE COMPRA DE VEÍCULO. Pretensão a que a instituição financeira mutuante seja inibida de informar sobre pendência de dívida a prestadora de serviços de proteção ao crédito e bem assim de ajuizar ação com vistas à satisfação de dívidas pendentes. Ausência de verossimilhança sobre a alegada onerosidade excessiva.

Matérias postas à discussão em juízo que já se acham superadas

Ementa:
AÇÃO DE FINANCIAMENTO DE COMPRA DE VEÍCULO. Pretensão a que a instituição financeira mutuante seja inibida de informar sobre pendência de dívida a prestadora de serviços de proteção ao crédito e bem assim de ajuizar ação com vistas à satisfação de dívidas pendentes. Ausência de verossimilhança sobre a alegada onerosidade excessiva.

Matérias postas à discussão em juízo que já se acham superadas por decisões afetadas a recurso repetitivo e uma delas também foi objeto de recurso extraordinário, cuja solução é em sentido contrário ao que é defendido pela parte agravante.

Simples ajuizamento de ação revisional de contrato de mútuo bancário que não autoriza a antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional para evitar a mora mediante oferta em juízo do que é entendido como devido a título de pagamento do financiamento ou se garantia comprovadamente suficiente. Súmula no 380 do STJ.

Denegação em primeiro grau. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002694-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante JORGE
PEDRO GUIMARAES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002694-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43.625
2
Voto no 43.625
Agravo de Instrumento no 2002694-10.2020.8.26.0000
Comarca de Praia Grande
Agravante: Jorge Pedro Guimarães
Agravada: Banco Santander (Brasil) S/A
AÇÃO DE FINANCIAMENTO DE COMPRA DE VEÍCULO.
Pretensão a que a instituição financeira mutuante seja inibida de
informar sobre pendência de dívida a prestadora de serviços de
proteção ao crédito e bem assim de ajuizar ação com vistas à
satisfação de dívidas pendentes. Ausência de verossimilhança
sobre a alegada onerosidade excessiva.
Matérias postas à discussão em juízo que já se acham superadas
por decisões afetadas a recurso repetitivo e uma delas também foi
objeto de recurso extraordinário, cuja solução é em sentido
contrário ao que é defendido pela parte agravante.
Simples ajuizamento de ação revisional de contrato de mútuo
bancário que não autoriza a antecipação dos efeitos de tutela
jurisdicional para evitar a mora mediante oferta em juízo do que é
entendido como devido a título de pagamento do financiamento ou
se garantia comprovadamente suficiente. Súmula no 380 do STJ.
Denegação em primeiro grau. AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por autor, o qual foi
tirado dos autos do processo da ação revisional de contrato de mútuo bancário
e de repetição de indébito, e busca a reforma da decisão que indeferiu a
antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional com vistas a impedir a
instituição financeira mutuante de proceder à informação sobre pendência de
dívida para o fim de averbação do nome dele, agravante, no cadastro de
devedores e bem assim de promover a excussão da garantia real.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002694-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43.625
3
Tem o agravante que há controvérsia acerca da legitimidade de
tal negócio jurídico, em razão da aplicação de juros acima da taxa nominal e
por causa da contagem destes na forma capitalizada com periodicidade
inferior a um ano. Dá igualmente a metodologia da Tabela Price como
onerosa e que em tais circunstâncias deve ser substituída pelo método de
Gauss.

Com isso, tem essa parte agravante que é legítimo ser liberada
provisoriamente da obrigação de restituição das parcelas do financiamento
pelo valor das prestações originalmente ajustado, mediante a oferta de
caução.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
As teses sustentadas pelo agravante para a revisão de contrato de
mútuo bancário estão submetidas a decisões afetadas a recurso repetitivo,
pelas quais, quando a hipótese é de contratação de negócios da natureza dos
que ora são considerados, ou seja, bancários, é dito que há liberdade na
estipulação da taxa de juros, que a contagem destes pode ser na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002694-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43.625
4
capitalizada com periodicidade inferior a um ano e mesmo que há
legitimidade na exigência de comissão de permanência no período da mora; é
afirmado ainda ser legítimo o repasse de encargos contratuais ao financiado,
bastando para tudo isso apenas que haja convenção por escrito, como no caso
em exame.

Assim é que se orientou no sentido da liberdade na contratação
da taxa de juros para os contratos de natureza bancária:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve
ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo 'Bacen', salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o cliente...Em qualquer hipótese,
é possível a correção para a taxa média se for verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados” (REsp no
1.112.879-PR, registro no 2009/0015831-8, 2a Seção, v.u., rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 12.5.2010, DJe de 19.5.2010).
Em referido julgado houve destaque de que, de acordo com a
orientação de referida colenda Corte de Justiça, inexiste previsão legal de
limitação dos juros remuneratórios nas operações realizadas por instituições
financeiras, conforme, entre outros, é o entendimento consagrado no Recurso
Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, da mesma digna Relatora, 2a Seção, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002694-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43.625
5
de 10.3.2009.
Também se decidiu nas instâncias superiores no sentido de
legitimidade da exigência da capitalização de juros nos contratos bancários,
desde que convencionado expressamente e que se trate de pacto posterior a
30 de março de 2.000.
É o que ficou assentado pelo egrégio Superior Tribunal de
Justiça em decisão afetada a recurso repetitivo, conforme ementa abaixo:

“Civil e processual. Recurso especial repetitivo. Ações revisional
e de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento
com
garantia
de
alienação
fiduciária.
Capitalização de juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933.
Medida Provisória 2.170-36/2001. Comissão de permanência.
Mora. Caracterização.
(...).
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002694-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43.625
6
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada'.
(...).
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido” (REsp no 973.827-RS, registro no 2007/0179072-3, 2a
Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012) (grifo não original).
O referido entendimento foi cristalizado pela mesma colenda
Corte, de forma definitiva, por meio da edição das Súmulas 539 e 541,
publicadas no DJe de 15.6.2015, transcritas, respectivamente, a seguir:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que
expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e
REsp 973.827).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002694-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43.625
7
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp
1.251.331)”.
De igual modo, foi refutada a alegação de inconstitucionalidade
da Medida Provisória no 2.170-36, de 23.8.2001, em recente decisão do
egrégio Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, como se colhe
da ementa do respectivo v. acórdão:
“Constitucional. Art. 5o da MP 2.170/01. Capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano. Requisitos necessários para
edição de medida provisória. Sindicabilidade pelo Poder
Judiciário. Escrutínio estrito. Ausência, no caso, de elementos
suficientes para negá-los. Recurso provido.
1.A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido
de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser
feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002694-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43.625
8
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377-RS, Tribunal
Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 4.2.2015, DJe de 20.3.2015).
Também, pelo que se verifica dos vv. acórdãos da Segunda
Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais
números 1058114/RS e 1063343/RS, com o efeito de recurso repetitivo, foi
firmada a orientação de que, mesmo nos contratos sujeitos ao regime do
Código de Defesa do Consumidor, é eficaz a cláusula que institui a comissão
de permanência para viger após o vencimento da dívida, desde que ela não
ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato de mútuo, ou seja, os juros remuneratórios contratados, os juros
moratórios até o limite de 12% ao ano contados na forma linear e a multa
contratual limitada a 2% do valor da prestação.
Tal como anotado no v. despacho do ilustre Desembargador
Presidente desta Seção de Direito Privado, “Fixou-se, desta forma, o
entendimento de que a comissão de permanência deve ser mantida, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002694-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43.625
9
observância à vontade das partes e ao princípio da preservação dos contratos,
ainda que limitada à soma dos juros remuneratórios com os moratórios e com
a multa, fazendo-se, nesse particular, remissão expressa ao decidido no REsp
no 834.968-RS, DJ de 7.5.2007”.

Não há, pois, a verossimilhança mínima diante do que foi
alegado para impedir que a credora exerça o direito de realizar as
providências judiciais e extrajudiciais com vistas à satisfação de seu crédito, e
boa é a lembrança do enunciado na súmula no 380 do egrégio Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que "A simples propositura da ação de
revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".
No REsp 1.061.530/RS, no egrégio Superior Tribunal de Justiça
ao aplicar a Lei de Recursos Repetitivos (Lei 11 672/08), ficou assim
assentado acerca da liberdade acerca do tema em debate:
“A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida
cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:
I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do
debito;
II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na
aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada no
STF ou STJ;
III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002694-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43.625
10
caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.” (REsp
1.061.530/RS 2a Seção Rel. Min. NANCY ANDRIGHI j.
22.10.2 008)
É de todo inverossímil por falta de razoabilidade, a alegação de
recusa de fornecimento de instrumento de contrato de financiamento e,
mesmo que isso tivesse existido, nada impediria sua obtenção pela via
extrajudicial ou mesmo judicial, afora ainda que essa falta em nada impede
avaliar o alcance da contratação, já que é possível pelo uso de tabela
divulgada à larga a identificação da taxa de juros de aplicada e bem assim a
forma de sua contagem, bastando que se saiba o valor de cada prestação, o
prazo do resgate do financiamento e o "quantum" do capital tomado de
empréstimo.
E como consta de decisões afetadas a recurso repetitivo, se é
possível o Poder Judiciário intervir na economia do contrato, porém a
alegação de onerosidade excessiva tem de ser exposta de modo concreto e
não apenas genericamente como mera tese jurídica, como dado no caso em
exame.
Relembre-se inclusive que se equivoca claramente o agravante
ao supor que a parte contrária está a exigir juros por taxa diversa da que foi
contratada, e apenas não se dá conta de que a outra com base no qual foi o
cálculo da dívida realizado deve-se à circunstância de inclusão dos custos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002694-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43.625
11
contratação.
Não ignore outrossim que, nos termos da súmula no 541 do
egrégio Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a taxa anual já ser
superior ao duodécuplo da mensal já é por si só indicativa da convenção para
que a contagem dos juros seja na forma capitalizada com periodicidade
inferior a um ano.

Em suma, não é identificável a verossimilhança no alegado pelo
agravante e os riscos dos danos alegados não deixam de ser aqueles naturais
do inadimplemento da obrigação assumida, de sorte que nada há que
justifique minimamente a outorga de tutela provisória.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator